Tribunal: CARF
Processo: 16537.002369/2010-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DUARTE FIRMINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16537.002369/2010-19
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-001.252 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
11 de julho de 2023
Assunto
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Recorrente
PROCOPIAK COMPENSADOS E EMBALAGENS SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, para que a unidade de origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil adote as providências solicitadas nos termos do voto que segue na resolução.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Rodrigo Rigo Pinheiro, Wilderson Botto (suplente convocado), Francisco
Ibiapino Luz (Presidente).
Relatório
I.
NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO
Em 09/05/2002 foi constituído o crédito tributário para cobrança de contribuições
sociais previdenciárias, com ciência pessoal no dia seguinte, fls. 2, Rubricas: Segurados,
Empresa/Sat(Patronal) e Terceiros, referentes aos períodos de janeiro de 1.999 a outubro de
2.001, conforme Notificação Fiscal de Lançamento de Débito – NFLD DEBCAD no 35.339.813-
6, no valor originário de R$ 395.316,10, acrescido de Juros de R$ 70.703,70, Multa em R$
60.479,45, fls. 2 e ss, totalizando R$ 526.499,25.
A exação está instruída com relatório fiscal, fls. 81 e ss, circunstanciando os fatos
e fundamentos de direito e foi precedida de ação fiscal, Mandado de Procedimento de Fiscal -
Fiscalização no 00014127, expedido este em 06/03/2002 para os períodos de 07/1.996 a
12/2.001, fls. 77 e ss.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16537.002369/2010-19
Fl. 312
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-001.252 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16537.002369/2010-19

Em apertada síntese, trata-se de cobrança tributária em razão de fatos geradores
verificados nas remunerações pagas aos trabalhadores, constante de folhas de pagamento,
rescisões de contrato de trabalho, recibo de férias e GFIP.
II.
DEFESA
Irresignado com o lançamento, a contribuinte, por advogado representada,
instrumento a fls. 125, apresentou defesa, peça juntada a fls. 85 e ss, com vasta exposição de
doutrina e jurisprudência, alegando, em síntese, inexigibilidade da contribuição ao SAT por
inconstitucionalidade da regra matriz de incidência tributária, para além também da cobrança
irregular pela desconsideração da existência de mais de uma planta da empresa (filiais), com
diferentes graus de risco ambiental do trabalho e consequentes alíquotas que deveriam ser
aplicadas a cada caso, ante à inconstitucionalidade do conceito de atividade preponderante
utilizado na exação; inexigibilidade do tributo em relação aos trabalhadores autônomos, avulsos
e administradores, também por inconstitucionalidade da lei de regência, no caso por vício de
forma, com o acréscimo de que houve registro forçado pela fiscalização de prestador de serviços
de assistência social (Ana Helena Procopiak – trabalhadora autônoma); quanto às contribuições
lançadas em razão de Terceiros, alegou não ser contribuinte ao Incra e argumentou não ser mais
admitida a contribuição, após a promulgação da Constituição Federal de 1988, para além disso,
também entendeu incompatível com o lançamento das contribuições devidas ao SESI/SENAI;
afirmou ser irregular a cobrança da contribuição ao Sebrae por inconstitucionalidade; alegou
inaplicável a taxa de juros Selic pela diferença entre juros e mora, atacando a sistemática
utilizada.
Ao final requereu o acolhimento de seus argumentos e o desfazimento do
lançamento tributário, a juntada de outras provas documentais a juízo do órgão de julgamento,
assim como a realização de prova pericial.
Juntou cópia de documentos, fls. 126/142.
III.
DECISÃO ADMINISTRATIVA DE PRIMEIRO GRAU
Em 21/08/2002 o órgão julgador de primeiro grau entendeu procedente o
lançamento, fls. 145 e ss, conforme ementa abaixo transcrita:
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SAT. INCRA. SENAI. SESI. SEBRAE.
JUROS DE MORA.
São lícitas as contribuições para o SAT, para o INCRA e para o SEBRAE, nos termos
do art. 22, inciso II, da Lei n° 8.212/91, art. 3o do Decreto-Lei n° 1.146/1970 e art. 8o
da Lei n° 8.029/90, respectivamente.
A cobrança das contribuições para o SESI e SENAI está amparada pelos arts. 1o e 3o do
Decreto-Lei n° 9.403/46 c/c art. 23 da Lei n° 5.107/66 e arts. 1o e 2o do Decreto-Lei n°
6.246/44, respectivamente.
A aplicação de juros de mora com base na taxa SELIC sobre o crédito previdenciário,
nos termos do art. 34 da Lei n° 8.212/91, é lícita.
O contribuinte foi regulamente notificado da decisão a quo em 28/08/2002, fls.
148/151.
Fl. 313
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-001.252 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16537.002369/2010-19

IV.
RECURSO ADMINISTRATIVO
Em 11/09/2002 a recorrente, por advogado assistida, interpôs recurso
administrativo ao Conselho de Recursos da Previdência Social - CRPS, conforme peça juntada a
fls. 153 e ss, com as mesmas argumentações e teses jurídicas de sua impugnação e os seguintes
acréscimos:
Quanto à alegação de inexigibilidade da contribuição ao SAT por
inconstitucionalidade da regra matriz de incidência tributária, para além também da cobrança
irregular pela desconsideração da existência de mais de uma planta da empresa (filiais), com
diferentes graus de risco ambiental do trabalho e consequentes alíquotas que deveriam ser
aplicadas a cada caso, ante à inconstitucionalidade do conceito de atividade preponderante
utilizado na exação, a recorrente entende necessária perícia:
Veja-se que não obstante a r. decisão ora atacada entender pela ineficácia da prova
pericial no presente caso, ou melhor, entender que a impugnante não justifica as
questões controversas que motivariam a realização da prova pericial, À TODA
EVIDÊNCIA A EXISTÊNCIA DE DIFERENTES GRAUS DE RISCO NO TOCANTE
À INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO AO SAT FOI, DEFINITIVAMENTE,
ALEGADA NA IMPUGNAÇÃO APRESENTADA, QUEDANDO SILENTE O INSS.
Em verdade, a contribuinte PROCOPIAK COMPENSADOS E EMBALAGENS S/A.
possui diversos estabelecimentos com graus distintos de risco em relação à Contribuição
SAT, perfeitamente individualizáveis, sendo, basicamente:
- 1 prédio de escritório (com cerca de 5 funcionários com risco baixo - 1% de SAT) e 3
estabelecimentos fabris (com cerca de 28 funcionários com risco alto - 3% de SAT) no
endereço da Procopiak Compensados e Embalagens S.A. (CNPJ n.° 83.187.526/00006-
64) estabelecida na Fazenda Concórdia - Pinare, em Cruz Machado/PR; 1 prédio de
escritório (com cerca de 5 funcionários com risco baixo - 1% de SAT) e 1
estabelecimento fabril (com cerca de 40 funcionários com risco alto - 3% de SAT) no
endereço da Procopiak Compensados e Embalagens S.A. (CNPJ n.° 83.187.526/0001-
50 ) estabelecida na Rua Vidal Ramos n.° 69, Centro, em Canoinhas/SC; 3 prédios de
escritório/almoxarifado (com cerca de 30 funcionários com risco baixo - 1% de SAT) e
6 estabelecimentos fabris (com cerca de 150 funcionários com risco alto - 3% de SAT)
no endereço da Procopiak Compensados e Embalagens S.A. (CNPJ n.°
83.187.526/0008-26) estabelecida na Rodovia BR-280 - Água Verde, em
Canoinhas/SC.
Para o argumento de inexigibilidade do tributo em relação aos trabalhadores
autônomos, avulsos e administradores, também por inconstitucionalidade da lei de regência, no
caso por vício de forma, com o acréscimo de que houve registro forçado pela fiscalização de
prestador de serviços de assistência social (Ana Helena Procopiak – trabalhadora autônoma),
igualmente aduz ser necessária perícia nos seguintes termos:
Ana Helena Procopiak apenas presta serviços, não tendo vinculação empregatícia à
empresa PROCOPIAK COMPENSADOS E EMBALAGENS S/A. E mesmo sendo
simples prestadora de serviços, não há incidência de Contribuição Previdenciária sobre
sua remuneração, tendo em vista o acima exposto em relação à segurados autônomos,
avulsos e administradores.
Veja-se que novamente incide em erro a r. decisão ora recorrida ao entender incabíveis
as provas documental e pericial indeferidas, merecendo reforma também com relação a
estes aspectos.
Fl. 314
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-001.252 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16537.002369/2010-19

Requer, por derradeiro, o recebimento de sua peça recursal e o provimento do
recurso nos seguintes termos:
Diante do exposto, demonstrada a necessidade de reforma da r. decisão-notificação n.°
20.424/0266/2002, nos termos acima descritos, apresenta-se o presente RECURSO.
ADMINISTRATIVO e requer-se:
a)o recebimento da presente peça recursal, interposto tempestivamente, com o anexo
termo de arrolamento de bens, em conformidade com o disposto no artigo 32 da Lei n.°
10.522/2002, e seu regular prosseguimento;
b)a apreciação e julgamento do presente recurso para que surta todos os efeitos em lei
definidos, sendo reformada a r. decisão-notificação n.° 20.424/0266/2002 para que seja
declarada a nulidade da NFLD n.° 35.339.813-6 lavrada, especialmente com relação aos
pretensos débitos de Contribuição previdenciária devida pela empresa, incidente sobre
remuneração à segurados autônomos, avulsos e administradores; Contribuição ao
Seguro de Acidentes do Trabalho - SAT; Contribuições devidas à entidades nominadas
"terceiros" (Contribuições ao INCRA / SESI-SENAI e Contribuição ao SEBRAE),
afastando-se também os juros calculados com base na Taxa SELIC, requerendo também
a produção das provas pericial e documental.
V.
JUÍZO
DE
ADMISSIBILIDADE
RECURSAL
E
INTERCORRÊNCIAS DO PROCESSO
Conforme consta a fls. 200/201, não houve depósito recursal, sendo o recurso
considerado deserto, ante à ausência do devido preparo, com consequente termo de trânsito em
julgado em 11/10/2002, fls. 205.
A recorrente rebateu com a informação de que elaborou termo de arrolamento de
bens, fls. 207/212, requerendo a revisão da decisão tomada quanto à deserção da peça recursal,
para além também da anulação do trânsito em julgado, todavia, houve a mantença do decidido,
fls. 259.
Consta ainda o encaminhamento dos autos à Fazenda Nacional, fls. 262, com
inscrição em dívida ativa, fls. 263 e ss e registro de ulterior extinção de referida inscrição em
razão de decisão judicial favorável em ação mandamental, retornando o processo administrativo
para prosseguimento do julgamento do recurso em 22/11/2010, fls. 302/303.
É o relatório!
Voto
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, Relator.
I.
ADMISSIBILIDADE
O recurso administrativo interposto perante o Conselho de Recursos da
Previdência Social – CRPS em 11/09/2002 é tempestivo e obedece aos requisitos legais, para
além disso também resta superada a necessidade de preparo, nos termos da Súmula Vinculante no
21 do Supremo Tribunal Federal – STF, portando, admito a peça recursal.
Como não foram arguidas preliminares, passo a exame de mérito
Fl. 315
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 2402-001.252 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16537.002369/2010-19

II.
MÉRITO
Alegação de inexigibilidade da contribuição ao SAT por inconstitucionalidade da
regra matriz de incidência tributária
Em exame aos fundamentos da exação, fls. 72/73, tem-se:
CONTRIBUIÇÃO DAS EMPRESAS PARA FINANCIAMENTO DOS BENEFÍCIOS
EM RAZÃO DA INCAPACIDADE LABORATIVA.
Competências: 01/1999 a 05/1999
Lei num. 8.212, de 24.07,91,art. 15, I, parágrafo único e art. 22, II (e alterações
introduzidas pela Lei num. 9.528, de 10.12.97 - MP 1523-9, de 27.06.97); Decreto num.
2.173, de 05.03.97 - Regulamento da Organização e do Custeio da Seguridade Social -
ROCCS, art. 14, I, parágrafo único, art. 26, I, II e III e parágrafos 1 ao 5 e art. 158.
Competências: 06/1999 a 11/1999
Lei no 8.212, de 24.07.91,art. 15, I, parágrafo único e art. 22, II (e alterações
introduzidas pela Lei no 9.528, de 10.12.97 - MP 1523-9, de 27.06.97); Regulamento da
Previdência Social, aprovado pelo Decreto ni 3.048, de 06/05/1999, art. 12, I, parágrafo
único, art. 202, I, II e III.
Competências: 13/1999 a 10/2001
Lei no 8.212, de 24.07.91,art. 15, I e parágrafo único (na redação dada pela Lei no 9.876,
de 26/11/991 e art. 22, II (com as alterações introduzidas pela Lei no 9.528, de 10.12.97;
Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto no 3.048, de 06/05/1999,
art. 12, I, parágrafo único (na redação dada pelo Decreto no 3.265, de 29/11/99, art. 202,
I, II e III.
Como se vê, a regra matriz de incidência da contribuição previdenciária, in casu, é
o art. 22, II da Lei no 8.212, de 1991, com a redação vigente ao tempo daqueles fatos geradores,
não sendo este Conselho competente para se pronunciar sobre inconstitucionalidade de lei
tributária, conforme enunciado de súmula abaixo transcrito:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária. (Sum. Carf no 2)
Alegação de inconstitucionalidade do conceito de atividade preponderante
utilizado na exação e cobrança irregular
Primeiramente, quanto a arguição de inconstitucionalidade, conforme melhor
exposto adiante, decorrente também de legislação tributária, deixo de me pronunciar ante à
incompetência deste Conselho para tratamento da matéria.
Aduz a recorrente cobrança irregular da contribuição ao SAT pela
desconsideração da existência de mais de uma planta da empresa (filiais), com diferentes graus
de risco ambiental do trabalho e consequentes alíquotas que deveriam ser aplicadas a cada caso,
entendendo ainda pela necessidade de realização de perícia para aferição das corretas alíquotas:
Veja-se que não obstante a r. decisão ora atacada entender pela ineficácia da prova
pericial no presente caso, ou melhor, entender que a impugnante não justifica as
questões controversas que motivariam a realização da prova pericial, À TODA
Fl. 316
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 2402-001.252 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16537.002369/2010-19

EVIDÊNCIA A EXISTÊNCIA DE DIFERENTES GRAUS DE RISCO NO TOCANTE
À INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO AO SAT FOI, DEFINITIVAMENTE,
ALEGADA NA IMPUGNAÇÃO APRESENTADA, QUEDANDO SILENTE O INSS.
Em verdade, a contribuinte PROCOPIAK COMPENSADOS E EMBALAGENS S/A.
possui diversos estabelecimentos com graus distintos de risco em relação à Contribuição
SAT, perfeitamente individualizáveis, sendo, basicamente:
- 1 prédio de escritório (com cerca de 5 funcionários com risco baixo - 1% de SAT) e 3
estabelecimentos fabris (com cerca de 28 funcionários com risco alto - 3% de SAT) no
endereço da Procopiak Compensados e Embalagens S.A. (CNPJ n.° 83.187.526/00006-
64) estabelecida na Fazenda Concórdia - Pinare, em Cruz Machado/PR; 1 prédio de
escritório (com cerca de 5 funcionários com risco baixo - 1% de SAT) e 1
estabelecimento fabril (com cerca de 40 funcionários com risco alto - 3% de SAT) no
endereço da Procopiak Compensados e Embalagens S.A. (CNPJ n.° 83.187.526/0001-
50 ) estabelecida na Rua Vidal Ramos n.° 69, Centro, em Canoinhas/SC; 3 prédios de
escritório/almoxarifado (com cerca de 30 funcionários com risco baixo - 1% de SAT) e
6 estabelecimentos fabris (com cerca de 150 funcionários com risco alto - 3% de SAT)
no endereço da Procopiak Compensados e Embalagens S.A. (CNPJ n.°
83.187.526/0008-26) estabelecida na Rodovia BR-280 - Água Verde, em
Canoinhas/SC.
O art. 22, II, alíneas “a” a “c” da Lei no 8.212, de 1991 estabelece as alíquotas da
contribuição discutida em seus graus leve, médio e grave, em razão direta para com a
atividade preponderante da empresa.
Conforme já verificado na exação, fls. 72/73, a regulamentação do dispositivo
legal acima utilizada para as competências de janeiro a maio de 1999 é dada pelo art. 26, incisos
I ao III, §§ 1o ao 5o e art. 158, todos do Decreto no 2.173, de 1997:
Art. 26. A contribuição da empresa, destinada ao financiamento dos benefícios
concedidos em razão de maior incidência de incapacidade laborativa decorrente dos
riscos ambientais do trabalho correspondente à aplicação dos seguintes percentuais,
incidentes sobre o total da remuneração paga ou creditada a qualquer título, no decorrer
do mês, aos segurados empregados, trabalhadores avulsos e médicos-residentes:
I - um por cento para empresa em cuja atividade preponderante o risco de acidente do
trabalho seja considerado leve;
II - dois por cento para a empresa em cuja atividade preponderante o risco de acidente
do trabalho seja considerado médio;
III - três por cento para a empresa em cuja atividade preponderante o risco de acidente
do trabalho seja considerado grave.
§ 1o Considera-se preponderante a atividade que ocupa, na empresa, o maior número de
segurados empregados, trabalhadores avulsos ou médicos-residentes.
§ 2o A atividade econômica preponderante da empresa e os respectivos riscos de
acidentes de trabalho compõem a Relação de Atividades Preponderantes e
correspondentes Graus de Risco, anexa a este Regulamento.
§ 3o O enquadramento no correspondente grau de risco é de responsabilidade da
empresa, observada a sua atividade econômica preponderante e será feito mensalmente,
cabendo ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS rever o auto-enquadramento em
qualquer tempo. (grifo do autor)
Fl. 317
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 2402-001.252 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16537.002369/2010-19

§ 4o Verificado erro no auto-enquadramento, o Instituto Nacional do Seguro Social -
INSS adotará as medidas necessárias à sua correção, orientando o responsável pela
empresa em caso de recolhimento indevido e procedendo à notificação dos valores
devidos.
§ 5o Para efeito de determinação da atividade econômica preponderante da empresa,
prevista no § 1o, serão computados os empregados, trabalhadores avulsos e médicos-
residentes que exerçam suas atividades profissionais efetivamente na mesma.
Para as demais competências, considerando o início de vigência do Regulamento
da Previdência Social – RPS, Decreto no 3048, de 06/05/1999, a regulamentação passou a ser
dada pelo art. 202, inc. I ao III, §§ 1o ao 6o:
Art. 202. A contribuição da empresa, destinada ao financiamento da aposentadoria
especial, nos termos dos arts. 64 a 70, e dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho
corresponde à aplicação dos seguintes percentuais, incidentes sobre o total da
remuneração paga, devida ou creditada a qualquer título, no decorrer do mês, ao
segurado empregado e trabalhador avulso:
I - um por cento para a empresa em cuja atividade preponderante o risco de acidente do
trabalho seja considerado leve;
II - dois por cento para a empresa em cuja atividade preponderante o risco de acidente
do trabalho seja considerado médio; ou
III - três por cento para a empresa em cuja atividade preponderante o risco de acidente
do trabalho seja considerado grave.
§ 1o As alíquotas constantes do caput serão acrescidas de doze, nove ou seis pontos
percentuais, respectivamente, se a atividade exercida pelo segurado a serviço da
empresa ensejar a concessão de aposentadoria especial após quinze, vinte ou vinte e
cinco anos de contribuição.
§ 2o O acréscimo de que trata o parágrafo anterior incide exclusivamente sobre a
remuneração do segurado sujeito às condições especiais que prejudiquem a saúde ou a
integridade física.
§ 3o Considera-se preponderante a atividade que ocupa, na empresa, o maior número de
segurados empregados e trabalhadores avulsos.
§ 4o A atividade econômica preponderante da empresa e os respectivos riscos de
acidentes do trabalho compõem a Relação de Atividades Preponderantes e
correspondentes Graus de Risco, prevista no Anexo V.
§ 5o O enquadramento no correspondente grau de risco é de responsabilidade da
empresa, observada a sua atividade econômica preponderante e será feito mensalmente,
cabendo ao Instituto Nacional do Seguro Social rever o auto-enquadramento em
qualquer tempo.
§ 6o Verificado erro no auto-enquadramento, o Instituto Nacional do Seguro Social
adotará as medidas necessárias à sua correção, orientando o responsável pela empresa
em caso de recolhimento indevido e procedendo à notificação dos valores devidos.
Como se vê nas duas regulamentações da lei, o enquadramento utilizado na
exação foi aquele mesmo dado pela recorrente, declarado em GFIP, para todas as plantas da
empresa, conforme se depreende do Discriminativo Analítico de Débito – DAD, de fls. 3/28.
Fl. 318
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 2402-001.252 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16537.002369/2010-19

Há que se destacar também, in casu, a existência de mais de uma planta da
empresa, em contrapartida houve aplicação da alíquota de 3% para todas sem a informação
quanto à individualização da matriz e filiais.
Conforme a Súmula STJ no 351 a individualização é necessária:
A alíquota de contribuição para o Seguro de Acidente do Trabalho (SAT) é aferida pelo
grau de risco desenvolvido em cada empresa, individualizada pelo seu CNPJ, ou pelo
grau de risco da atividade preponderante quando houver apenas um registro.
Assim sendo e considerando o pedido de perícia realizado, proponho a conversão
do julgamento em diligência para que a recorrente produza prova, ao tempo dos fatos geradores,
além de informar, no seu entender, a alíquota aplicável individualizada para cada planta da
empresa.
É como voto!
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino

Fl. 319
DF CARF MF
Original